Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0703313-04.2020.8.07.0018 APELANTE: DAIANA MANGUEIRA COSTA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DAIANA MANGUEIRA COSTA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de ID 21341553, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator